Tribunal: TJSP
Processo: 1005010-18.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSOCIAÇÃO. DENÚNCIA DE VENDA DE BEBIDAS COM DATA DE VALIDADE ULTRAPASSADA. IRRELEVANTE A AUTORIA DA DENÚNCIA. A ENTIDADE SUBMETE-SE À FISCALIZAÇÃO DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS. O COMUNICADO AOS ASSOCIADOS IMPUTANDO RESPONSABILIDADE À AUTORA VISOU A DENEGRIR A IMAGEM DA ASSOCIADA. RETRATAÇÃO E DANO MORAL MANTIDOS. INDENIZAÇÃO BEM FIXADA. RECURSO NÃO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSOCIAÇÃO. DENÚNCIA DE VENDA DE BEBIDAS COM DATA DE VALIDADE ULTRAPASSADA. IRRELEVANTE A AUTORIA DA DENÚNCIA. A ENTIDADE SUBMETE-SE À FISCALIZAÇÃO DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS. O COMUNICADO AOS ASSOCIADOS IMPUTANDO RESPONSABILIDADE À AUTORA VISOU A DENEGRIR A IMAGEM DA ASSOCIADA. RETRATAÇÃO E DANO MORAL MANTIDOS. INDENIZAÇÃO BEM FIXADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. associação. Denúncia de venda de bebidas com data de validade ultrapassada. Irrelevante a autoria da denúncia. Exercício regular do direito. A associação submete-se ao controle e à fiscalização das autoridades administrativas, sobretudo das sanitárias. O comunicado aos associados de que fora a autora a denunciante visou evidentemente denegrir sua imagem perante os demais integrantes do clube. Pedidos de retratação e de indenização pelo dano moral procedentes. Indenização fixada com proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000246218
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005010-18.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que são apelantes ASSOCIAÇÃO
RENASCER TATUIENSE e ADILSON PACHECO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
MARIA DOS ANJOS DE ARRUDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005010-18.2019.8.26.0624 -Voto no 15649
2
Apelação Cível no 1005010-18.2019.8.26.0624
Comarca: Tatuí (2a Vara Cível)
Apelantes: Associação Renascer Tatuiense e outro
Apelada: Maria dos Anjos de Arruda
Voto no 15.649
RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSOCIAÇÃO. DENÚNCIA DE
VENDA
DE
BEBIDAS
COM
DATA
DE
VALIDADE
ULTRAPASSADA.
IRRELEVANTE
A
AUTORIA
DA
DENÚNCIA. A ENTIDADE SUBMETE-SE À FISCALIZAÇÃO
DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS. O COMUNICADO AOS
ASSOCIADOS
IMPUTANDO
RESPONSABILIDADE
À
AUTORA VISOU A DENEGRIR A IMAGEM DA ASSOCIADA.
RETRATAÇÃO
E
DANO
MORAL
MANTIDOS.
INDENIZAÇÃO BEM FIXADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. associação. Denúncia de venda de bebidas
com data de validade ultrapassada. Irrelevante a autoria da
denúncia. Exercício regular do direito. A associação submete-se ao
controle e à fiscalização das autoridades administrativas,
sobretudo das sanitárias. O comunicado aos associados de que fora
a autora a denunciante visou evidentemente denegrir sua imagem
perante os demais integrantes do clube. Pedidos de retratação e de
indenização pelo dano moral procedentes. Indenização fixada com
proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção.
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005010-18.2019.8.26.0624 -Voto no 15649
3
A sentença de fls. 71/75, de relatório adotado, julgou
procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, a pagar
indenização pelo dano moral no valor de R$ 5.000,00 bem como para
condená-los a afixar no clube a retratação da imputação indevida contra a
autora.
Recorreram os réus da sentença. Arguiram, em síntese,
nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, alagaram que a autora
afirmou no dia dos fatos que tomaria as providências cabíveis; que a autora
foi a denunciante; que não há retratação a ser providenciada; que não ocorre o
dano moral; a indenização deve ser reduzida, e que procede sua pretensão
recursal.
Contrarrazões da autora.
É o relatório.
De cerceamento de defesa não há falar-se, vez que
nenhuma outra prova era de ser produzida para o julgamento. De todo modo,
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento seguro de que “O
juiz é o destinatário da prova a ele cabe analisar a necessidade de sua
produção (CPC, arts. 130 e 131)” (REsp 1331168/RJ, rel. Ministra Maria
Isabel Gallotti, j. 12.11.2014).
No mais, a autora é associada do corréu, clube local, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005010-18.2019.8.26.0624 -Voto no 15649
4
de pertencer ao Conselho Deliberativo. Alegou que no dia 31 de maio de
2019 houve um evento no clube no qual vendidas bebidas com data de
validade ultrapassada, promovida denúncia junto à Vigilância Sanitária.
Devido a desavenças políticas com o corréu Adilson
Pacheco, presidente do clube, afixou-se no mural de avisos de associados que
a denúncia partira da apelada, fato que causou a rejeição, irritação e
comentários pejorativos e acusatórios de outros integrantes da agremiação,
Pediu a condenação dos réus à respectiva retratação e reparação pelo dano
moral sofrido, pretensões acolhidas pela sentença recorrida.
Com efeito, a denúncia do fato à Vigilância Sanitária
consiste no exercício regular de um direito do associado ou do frequentador
do clube que vende produto com data de validade vencida. Portanto, é
irrelevante tenha sido a autora a denunciante porquanto teria agido ela dentro
do esperado de um cidadão responsável, preocupado com a saúde pública.
Aliás, integra a atividade desenvolvida pela associação
suportar o controle e a fiscalização das autoridades administrativas, sobretudo
as sanitárias, e, cumprindo o clube a legislação, não deveriam redundar,
referidas inspeções, em qualquer constrangimento.
Daí por que não cabia à associação imputar a qualquer
pessoa o ocorrido
sobretudo à autora, associada e integrante da
administração. Portanto, o aviso afixado no mural de associados
evidentemente visou a macular a imagem da autora junto aos demais
integrantes do clube, buscando criar animosidade em relação à conselheira,
apresentando-a como traidora e denunciante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005010-18.2019.8.26.0624 -Voto no 15649
5
A sentença, nessa linha, também anotou: “E, ainda que
se admitisse que a requerente tivesse de fato efetuado a denúncia,
trataria-se de exercício regular de direito, quiçá dever de qualquer
associado, não havendo qualquer prática de ato ilícito. O mesmo não se
pode dizer da conduta dos requeridos, entretanto. Isso porque, se o
escopo da afixação do aviso no mural do clube era unicamente a
informação de suspensão das vendas de bebidas, questiona-se qual a
necessidade de expor o nome da associada como autora da denúncia”.
Cabível a procedência do pedido de retratação, já que se
mostra a forma mais eficaz de alcançar amplo conhecimento da imputação
ilegítima dos corréus à autora, permitindo que os mesmos associados
destinatários do comunicado originário (fls. 11) sejam informados da
denúncia equivocada perpetrada pelos réus.
Quanto ao dano moral, restou caracterizado pela
denúncia vazia imputada pelos corréus à autora, evidentemente visando
denegrir sua imagem perante os demais membros do clube. Feridas sua honra
e dignidade, exsurge o prejuízo moral, como bem reconhecido na sentença.
Em relação ao valor da indenização, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça tem posição sedimentada de que deve ser fixado com
proporcionalidade e razoabilidade, considerando os fatores do caso em
debate. Nesse sentido: “recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos
critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência com razoabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005010-18.2019.8.26.0624 -Voto no 15649
6
valendo-se de sua experiência e do bom senso e atento à realidade da vida e
às peculiaridades de cada caso” (AgRg no Ag 884139/SC, rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. 18.12.2007).
Assim, é de se concluir que a quantia de R$ 5.000,00
bem indeniza o prejuízo da autora sem causar enriquecimento indevido, além
de estar de acordo com o entendimento desta Câmara.
A sentença, assim, decidiu com acerto a controvérsia e,
acrescida dos argumentos ora tecidos, deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial para o percentual de 20%
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR